Tribunal: TJDFT
Processo: 0726921-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS EM NOME DOS DEVEDORES. CONSULTA AO BACENJUD E RENAJUD. INDEFERIMENTO PORQUE OUTRORA JÁ REALIZADA. REITERAÇÃO DO PEDIDO APÓS O TRANSCURSO DE MAIS DE UM ANO. RAZOABILIDADE.

1. Se, no curso do processo executivo, a despeito de várias tentativas, o credor não encontra bens penhoráveis, revela-se adequada, bem como razoável, após o transcurso de longo período, a realização de nova consulta ao BACENJUD e ao RENAJUD, até porque, no interregno transcorrido desde a primeira utilização do referido sistema, a parte agravada pode ter voltado a movimentar contas bancárias ou outras aplicações financeiras, bem como adquirido veículos automotores.

2. Agravo de instrumento provido.